Tribunal: TJMT
Processo: 0003222-33.2018.8.11.0011
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003222-33.2018.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOAO LUIS DA SILVA - CPF: 035.636.901-38 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), NAIANE BRONEL COSTA - CPF: 024.643.591-73 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – VALORAÇÃO ADEQUADA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – DELITO PERPETRADO DIANTE DE
CRIANÇA, FILHA
DA VÍTIMA – VALORAÇÃO INADEQUADA DOS ANTECEDENTES – PROCESSO ALUSIVO A FATOS POSTERIORES AO DELITO APURADO NESTES AUTOS –
UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 PARA O ACRÉSCIMO DA PENA-BASE – IMPERTINÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO RÍGIDO PREVISTO EM LEI PARA O AUMENTO NA PRIMEIRA ETAPA DA DOSIMETRIA DA PENA – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DAS PENAS DEVIDAMENTE OBSERVADOS –
SANÇÃO BASILAR REDIMENSIONADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Justifica-se a valoração desfavorável das circunstâncias do crime de lesão corporal, praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, quando as agressões ocorrem na presença de
criança, filha da vítima.

Condenações definitivas por fatos supervenientes ao delito cuja dosimetria penal se discute não autorizam a valoração desfavorável dos antecedentes do apenado.

Diferentemente do que ocorre em relação às causas de aumento e de diminuição de pena, as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59,
caput
, do Código Penal, valoradas na primeira fase da dosimetria da pena, não são vinculadas a frações predeterminadas, ficando o acréscimo sujeito à prudente discricionariedade do magistrado sentenciante, que deverá tão somente observar as particularidades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da individualização das penas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
João Luís da Silva
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0003222-33.2018.8.11.0011 pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que o condenou à pena de 9 meses e 10 dias de detenção, em regime inicial aberto, em razão da suposta prática do delito de lesão corporal.

Em síntese, o apelante pleiteia a redução da reprimenda aplicada ao mínimo legal (Id. n. 96080037, pp. 145-147).

Em contrarrazões, a representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugnou pela reforma parcial da sentença, tão somente para que seja extirpada da dosimetria da pena a valoração desfavorável dos antecedentes (Id. n. 96080042).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial provimento
do recurso, no mesmo sentido das contrarrazões do
parquet
(Id. n. 101203994).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado,
João Luís da Silva
foi condenado à reprimenda da 9 meses e 10 dias de detenção, em regime inicial aberto, em razão da suposta prática do crime de lesão corporal.

Irresignado, o ora apelante pleiteia a redução da pena aplicada ao mínimo legal, afastando-se a valoração desfavorável das circunstâncias judiciais dos antecedentes e das circunstâncias do crime.

O inconformismo é parcialmente procedente.

Compulsando detidamente a decisão impugnada, observo que, na dosimetria da sanção basilar, o magistrado sentenciante considerou desfavoráveis os antecedentes do acusado e as circunstâncias do crime.

Conquanto a anotação concerne
n
te às circunstâncias do delito não mereça nenhum reparo, na medida em que as agressões ocorreram “
na presença do filho menor da vítima, com 04 (quatro anos à época dos fatos
”
(afigurando-se
indiscutível
o abalo provocado à criança)
, nota-se evidente anacronismo na menção aos antecedentes do réu, uma vez que o processo indicado pelo douto julgador (código 261720, da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT) diz respeito a fatos praticados em 2 de julho de 2018 –
posteriores
, portanto,

ao fato aqui discutido, perpetrado em 17 de
junho
do mesmo ano.

Confira-se o entendimento desta Corte Estadual sobre a matéria:

“
Embora se admita a utilização de condenações com trânsito em julgado em data posterior ao delito para a valoração negativa dos antecedentes, a hipótese somente se refere à condenação posterior que diga respeito a fatos ocorridos antes do novo crime
” (TJMT, Apelação n. 0004014-65.2010.8.11.0011,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 20.10.2021; data da publicação: 22.10.2021).

Por outro lado, como afirmado em juízo pela vítima (idôneo meio probatório), o crime foi praticado na presença de seu filho, que, em suas palavras, ficou muito assustado com a situação, daí por que a conduta merece certamente reprovação relativamente acentuada.

Nesse contexto, impõe-se a reforma da dosimetria da pena, extirpando-se tão somente a valoração desfavorável dos antecedentes.

Considerando-se que o reconhecimento de duas circunstâncias judiciais implicara a fixação da reprimenda basilar em 11 meses e 6 dias de detenção, ou seja, 8 meses e 6 dias acima do mínimo legal (3 meses de detenção), tem-se que, para cada uma, fora computado o
quantum
de 4 meses e 3 dias de detenção. Destarte, deduzido o tempo correspondente exclusivamente aos antecedentes, chega-se à pena-base de 7 meses e 3 dias de detenção.

Diga-se de passagem que, conquanto o apelante sustente que cada circunstância judicial desfavorável deve, em princípio, acarretar um acréscimo de 1/8 à pena mínima cominada, não há, na legislação, previsão de frações rígidas para a primeira fase da dosimetria (diferentemente do que se verifica, por exemplo, em relação às causas de aumento e de diminuição da terceira fase). Assim, a fixação da sanção basilar fica sujeita à prudente discricionariedade do julgador, que deve atender aos princípios da proporcionalidade e da individualização das penas, encontrando o
quantum
que melhor se harmonize com os propósitos preventivos, retributivos e ressocializantes da pena.

Firmadas essas premissas, entendo que o acréscimo levado a efeito se mostra consentâneo com as particularidades do caso concreto, não havendo razão para a incidência da fração pleiteada pela defesa.

Na segunda fase da dosimetria, atenuo a reprimenda em 1/6, em virtude da confissão espontânea reconhecida na sentença. Assim, estabeleço a sanção provisória ou intermediária em 5 meses e 27 dias de detenção.

Na terceira e derradeira etapa, observo que não há causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas, razão pela qual fixo a sanção definitiva em 5 meses e 27 dias de detenção.

De resto, mantenho as demais disposições da sentença.

Diante do exposto, em
consonância com o
parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao apelo, reduzindo a pena de
João Luís da Silva
a 5 meses e 27 dias de detenção, em regime inicial aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021